Tribunal: STF
Processo: ADI 727
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-05-06
Data de publicação: 1992-05-06

Ementa:
AÇÃO    DIRETA    DE    INCONSTITUCIONALIDADE.    Resoluções
Administrativas n.s 048/91 e 094/91 do Tribunal Regional do  Trabalho
da 13. Regiao. Liminar.
         Vencimentos. Aumento com base na variação da URP. Regime  de
reajuste revogado.
         Cautelar. Relevância do fundamento  jurídico,  em  face  dos
precedentes  da  Corte,  e  conveniencia  da  sua  concessão.  Medida
deferida.